Tribunal: STF
Processo: ARE 1520168
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 31, p. 1-26), de cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - INCONFORMISMO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS ABSOLVIDOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - NECESSIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SEGURAMENTE COMPROVADAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - PEDIDO DE CONDENAÇÃO - VIABILIDADE - DEGRAVAÇÕES TELEFÔNICAS E RELATOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO - ESTABILIDADE EVIDENCIADA - INCOMPATIBILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 COM A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DO ART. 35 DA MESMA LEI - DEMONSTRADA A PRÁTICA DO TRÁFICO ATRAVÉS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - REGIME INICIAL FECHADO - NECESSIDAE DE SE ATENDER ÀS FINALIDADES DA PENA - GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. 



    - O teor das interceptações telefônicas realizadas mediante autorização judicial, dando conta da prática do tráfico de drogas de forma estável e organizada por parte dos acusados, aliado aos relatos dos policiais responsáveis pelas investigações e aos demais elementos de convicção produzidos nos autos, autorizam a condenação criminal. 



    - Comprovado o animus associativo entre os agentes, com caráter de habitualidade, para a prática reiterada, ou não, do comércio ilícito de drogas, é de rigor a condenação pela prática do delito do art. 35 da Lei 11.343/06. 



    - A condenação do agente pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é incompatível com a minorante do § 4º, do art. 33 da mesma lei. 



    - O valor probante dos depoimentos prestados por policiais é igual ao de qualquer outra testemunha, ao teor do disposto no art. 202 do CPP, sendo que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade das palavras do agente. 



    - O Pretório Excelso decidiu, ao julgar o habeas corpus n°. 111.840/ES, que a norma contida no §1º, do art. 20, da Lei n°. 8.072/1990 é inconstitucional - considerando que ela viola o direito fundamental positivado no art. 50, XLVI, da Carta de 1988, não podendo, então, integrar o nosso Ordenamento — e, portanto, diante dessa decisão, deve o sentenciante recorrer ás normas contidas no art. 33 do Código Penal para fixar o regime para o início do cumprimento da sanção corporal para os crimes hediondos e a ele equiparados. 



    - Necessário a imposição do regime prisional mais severo, quando restar evidenciado, principalmente, através da gravidade concreta da conduta, mensurada através da apreensão de 120 gramas de cocaína e 144 gramas de crack, que apenas ele será suficiente para atender as finalidades da pena, nos termos dos artigos 32 e 33 do CP. 



    V.V. 



    - Inexistindo provas suficientes, não é possível submeter o réu a uma condenação na esfera criminal, em obediência ao princípio do in dubio pro reo, impondo-se a reforma da sentença com a inflexível absolvição.” (eDOC 31, p. 5-6)



    Rejeitaram-se os embargos infringentes e declaratórios (eDOC 47, p. 1-13; eDOC 54, p. 1-6; eDOC 59, p. 1-6; eDOC 127, p. 1-5).



    Não se conheceram de novos embargos de declaração (eDOC 78, p. 1-5).



    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:



    1) Charles Kleber Rodrigues dos Santos Júnior (eDOC 84, p. 1-25): artigo 1º, inciso III; 5º, incisos XXXVII e LV; e 93, inciso IX; 



    2) Maurício Castro Martins (eDOC 101, p. 1-13): artigo 1º, inciso III; e 93, inciso IX;



    3) Natália Sciani Negreiros (eDOC 104, p. 1-23): artigo 1º, inciso III; e 93, inciso IX.



    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOCs 81, 99 e 106).



     



    O 3º Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu os recursos especiais (eDOC 146, p. 1-14). No que concerne aos recursos extraordinários, negou-lhes seguimento, com fundamento no art. 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil e, no mais, não os admitiu (eDOC 148, p. 1-4).



    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários (eDOC 160, p. 1-23; eDOC 162, p. 1-14; eDOC 164, p. 1-9), bem como de agravos em recursos especiais (eDOCs 155, 157-158). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento dos agravos em recursos especiais (eDOCs 187-188 e 190) e dos sucessivos recursos interpostos pelos ora recorrentes naquela Corte (eDOCs 239-506). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 524, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo não provimento provimento dos agravos“ (eDOC 532, p. 1-3).



    É o relatório.



    Decido.



    Aprecio, em conjunto, os presentes AREs porque possuem convergência de irresignação recursal e fundamentos decisórios. 



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 148, p. 1-4) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.517.610/RJ, por mim relatado, DJe 15.10.2024; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; ARE 1.472.461 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento aos presentes AREs, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente